Tribunal: STF
Processo: AR 3165
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iracema Nunes de Oliveira Gonzaga propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V), desconstituir pronunciamento formalizado no RE n. 1.369.863, transitado em julgado em 15 de maio de 2022.



    Defende a tempestividade da medida judicial, porquanto o art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil, autorizaria o ajuizamento de ação rescisória a partir da publicação da ata de julgamento de julgado em que o Supremo fixou modulação de efeitos. 



     



    Segundo narra, na origem, em face da instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT estavam sendo vinculados tanto no regime geral quanto no regime próprio de previdência, ajuizou ação buscando aposentadoria a ser vinculada ao RPPS. 



     



    Anota que “[a] citada ação foi ajuizada em junho de 2015, sendo distribuída para 2ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 474/AP, de 16 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.645, de 22 de junho de 2016”.



     



    Destaca que a decisão rescindenda, proferida no RE 1.369.863, reformou o acórdão proferido pelo TRF-1, “resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS”.



     



    Argui estar o ato impugnado em desconformidade com o Tema n. 1.254-RG (“somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo [CF, art. 40, na redação dada pela EC 20/98] são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”).



     



    Cita julgados análogos nos quais aplicada a tese firmada no Tema n. 1.338 da repercussão geral, com o reconhecimento do cabimento de ação rescisória para adequar decisão transitada em julgado à modulação temporal dos efeitos fixados em precedente vinculante.



     



    Argumenta não incidir a Súmula n. 343 do Supremo ou o Tema n. 136/RG, porque “a modulação dos efeitos temporais do Tema n. 1.254/RG, estabelecida no julgamento de embargos de declaração, introduziu pela primeira vez uma delimitação temporal objetiva, assegurando que as aposentadorias já concedidas ou cujos requisitos estivessem satisfeitos até 17 de junho de 2024 seriam mantidas”, a revelar a ausência de superação de precedente ou controvérsia.



     



    Diz incidir a modulação de efeitos à demanda, a teor do art. 927, III, e do art. 966, § 5º, do CPC.



     



    Sob o ângulo do risco, argui que “a desvinculação indevida da Autora do RPPS/TO e transferência para o INSS importa em evidente prejuízo financeiro e abalo emocional, afetando sua saúde e qualidade de vida, especialmente ao se considerar a idade avançada do postulante”.



     



    Pede:



     



    a) A concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória;



    b) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 c.c art. 99, § 3º, ambos do CPC, com a consequente dispensa da caução prevista no art. 968, II, do diploma processual;



    c) A tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC, uma vez que a Parte Autora possui 68 (sessenta e oito) anos de idade;



    d) A citação dos requeridos para que, querendo, apresentem contestação aos fatos alegados, no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;



    e) A rescisão do Acórdão de mérito proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 1.369.863/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 474/AP, de 16 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.645, de 22 de junho de 2016.



     



    É o relatório. Decido. 



     



    2. De início, implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma.



    Em face da idade da autora, a teor do art. 1.048, I, do CPC, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito.



    Pois bem.



    A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 



     



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015). 



     



    Partindo de tal premissa, pontuo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se suficiente para demonstrar, de plano, a presença de tais requisitos, de modo que é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.



     



    A probabilidade do direito está caracterizada, na medida em que o Plenário do Supremo tem referendado liminares envolvendo casos análogos ao aqui apresentado. Cito, por todos, o seguinte precedente:



     



    EMENTA: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE 1.432.925/TO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40 DA CF. ART. 19 DO ADCT. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (17.06.2024). ARTIGOS 300 E 969 DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. 



    I - Caso em exame 



    1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE 1.432.925/TO, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, transitada em julgado em 09.08.2023. 



    2. No caso concreto, a controvérsia envolve eventual direito de servidora pública estadual, detentora da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, que pertenceu aos Quadros de pessoal do Governo do Estado do Tocantins, à mudança do RGPS (INSS) no qual foi aposentada, por tempo de contribuição, para o regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). 



    II - Discussão de análise 



    3. A discussão em análise consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral. 



    4. Isto porque o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes da decisão que modulou os efeitos do Tema 1.254 e a aposentadoria da Autora foi concedida, em 29.08.2016, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17.06.2024). 



    III - Razão de decidir 



    5. Diante da modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência. 



    IV - Dispositivo 



    6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determinado o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e, em consequência, a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória. 



    7. Tutela provisória de urgência referendada.



    (AR 3.097 TP-Ref, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10 de abril de 2025)



     



    Como ressaltado no aresto acima, por intermédio da modulação de efeitos realizada no Tema n. 1.254/RG, fixou-se entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos tenham sido satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios opostos naqueles autos (em 11 de junho de 2024). 



     



    Considerando que a aposentadoria da autora foi concedida em 16 de junho de 2016 (eDoc 4), verifica-se que tal concessão ocorreu antes do marco temporal estabelecido na modulação. Portanto, a modulação deve ser aplicada ao caso concreto.



     



    No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que a autora é pessoa idosa, dependo dos proventos de aposentadoria para sua subsistência, de modo que a migração e diminuição do benefício poderá trazer prejuízos irreversíveis à sua subsistência. 



     



    Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.



     



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, suspendendo os efeitos da decisão rescindenda. Determino ao IGEPREV/TO que restabeleça o pagamento da aposentadoria da autora até o julgamento definitivo desta ação rescisória, devendo, por consequência, haver a suspensão do pagamento do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS.  



    Em virtude da urgência, intime-se o INSS, o Estado do Tocantins e o IGEPREV para o cumprimento da decisão.  



    Como haverá suspensão do pagamento do benefício pelo INSS, a fim de evitar solução de continuidade, primeiramente deve o IGEPREV restabelecer o vínculo, comunicando nestes autos, na sequência, a concretização da medida, a fim de que a autarquia federal possa interromper o pagamento.  



    Incumbe aos réus zelar para que não haja prejuízos ou descontos indevidos no benefício percebido pela parte autora.  



    Alerto à parte autora que o eventual recebimento indevido de valores oriundos de ambos os regimes deve ser comunicado nos autos, e oportunamente devolvidos, sob pena de responder pelas penas da lei.  



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.  



    Com vistas à celeridade processual, determino a citação dos réus para que apresentem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente